Tribunal: TJSP
Processo: 0001050-21.1997.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Sentença de extinção sem resolução do mérito que acolheu o pedido de desistência da execução. Crédito tributário considerado inexigível anteriormente à propositura da ação fiscal. Comprovação de que fora oposta exceção de pré-executividade antes do requerimento de desistência da ação apresentado pela FESP. Ônus sucumbenciais impostos por força do princípio da

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Sentença de extinção sem resolução do mérito que acolheu o pedido de desistência da execução. Crédito tributário considerado inexigível anteriormente à propositura da ação fiscal. Comprovação de que fora oposta exceção de pré-executividade antes do requerimento de desistência da ação apresentado pela FESP. Ônus sucumbenciais impostos por força do princípio da causalidade. Precedentes do STJ. Sentença reformada apenas no que toca à fixação de honorários em favor da executada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001050-21.1997.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CASA
DE CARNES TERMICURY LTDA - ME, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001050-21.1997.8.26.0114 -Voto no 13044
2
Apelação Cível no 0001050-21.1997.8.26.0114
Apelante: Casa de Carnes Termicury Ltda - Me
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 13044
APELAÇÃO. Execução fiscal. Sentença de extinção
sem resolução do mérito que acolheu o pedido de
desistência da execução. Crédito tributário considerado
inexigível anteriormente à propositura da ação fiscal.
Comprovação de que fora oposta exceção de pré-
executividade antes do requerimento de desistência da
ação apresentado pela FESP. Ônus sucumbenciais
impostos por força do princípio da causalidade.
Precedentes do STJ. Sentença reformada apenas no
que toca à fixação de honorários em favor da
executada. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta pela CASA DE CARNES
TERMICURY LTDA. - ME contra a r. sentença de fls. 58, que, nos autos de
execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, homologou a desistência apresentada pela exequente, julgando extinta a
execução fiscal, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo
Civil, sem condenar a apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.
Inconformada, apela a executada (fls. 75/81), requerendo a
reforma do julgado, apenas no que diz respeito à ausência de condenação da
Fazenda ao pagamento dos honorários advocatícios. Alega, em síntese, que, em
razão da juntada equivocada da objeção de pré-executividade apresentada pela
executada em momento posterior à desistência da ação requerida pela FESP, o Juízo
a quo deixou de considerar a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais
em favor da apelante.
Contrarrazões a fls. 87/90.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001050-21.1997.8.26.0114 -Voto no 13044
3
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
Consta dos autos que a Fazenda ajuizou execução fiscal em 1996,
representada pela Certidão de Dívida Ativa elencada na inicial, relativa ao AIIM no
034871, lavrado em 1990, por infração à legislação do ICMS/SP.
Como bem assinalado pela executada em seu recurso, embora a
exceção de pré-executividade por ela apresentada tenha sido protocolada em
11.01.2017 (fls. 60/66), somente foi juntada pelo Cartório de Primeira Instância em
23.10.2018 (fls. 59)
muito tempo depois do requerimento de desistência
apresentado pela Fazenda (06.10.2017 fls. 56) e da posterior decisão que a
homologou (30.11.2017 fls. 58).
Diante do quadro acima, os ônus da sucumbência devem ser
carreados à apelada.
Na espécie, a Fazenda ingressou com a referida Execução Fiscal,
motivo pelo qual, mediante o emprego do princípio da causalidade, responderá,
como parte desistente, pelo pagamento das custas e da verba honorária. E no caso
em questão restou demonstrado que quem deu origem à demanda foi a Fazenda.
De fato, embora o cancelamento da inscrição em dívida deva-se,
segundo a exequente, a motivos de economia pelos valores exíguos da execução
devidamente respaldada em legislação legal e infralegal, o certo é que a parte
contrária teve de oferecer defesa e incorreu em custos para se opôr à execução, ainda
que sua impugnação não tenha sido analisada a tempo pelo Juízo de Primeiro Grau,
por equívoco cometido pelo próprio Judiciário. Melhor teria sido, sabendo de
antemão da exiguidade desses valores a não justificarem a demanda, que a Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001050-21.1997.8.26.0114 -Voto no 13044
4
não tivesse movimentado a máquina Judiciária. E não vem ao caso a pretensão de
que os valores seriam líquidos e certos, uma vez que a parte contrária ofereceu
contestação ao mérito de seu cabimento.
Ora, configura-se que, pelo princípio da causalidade, aquele que
deu causa à propositura da ação deve responder pela sucumbência.
No entendimento do doutrinador Cândido Rangel Dinamarco,
“responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor
demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a
juízo para obter ou manter aquilo a que tinha direito. Não se trata de atribuir
ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias
constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como
causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder” (Instituições de
Direito Processual Civil, vol. II, Malheiros Editores, 2001, pág. 645).
Portanto, mostra-se inviável a exclusão da condenação da Fazenda
do Estado ao pagamento da verba honorária, por ter dado causa à instauração do
processo de execução.
Neste aspecto, pacífico o entendimento no C. Superior Tribunal de
Justiça:
“SUCUMBÊNCIA
Execução fiscal

Desistência do processo pelo cancelamento da
inscrição do débito e dívida ativa Executado que
contrata advogado para se defender no processo -
Inaplicabilidade, a favor da Fazenda Pública da
regra do art. 26 da Lei no 6.830/80”. “A desistência
do processo executivo fiscal pelo cancelamento da
inscrição do débito em dívida ativa não libera a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001050-21.1997.8.26.0114 -Voto no 13044
5
Fazenda
Pública
do
pagamento
de
despesas
processuais e verba de patrocínio (art. 26 da Lei no
6.830/80), se o executado foi obrigado a se defender,
seja por meio de embargos do devedor, seja via
simples petição subscrita por causídico contratado
para esse fim”. (REsp. no 80.257/SP, relatado pelo
eminente Ministro Adhemar Maciel, julgado de
10.12.1997, in RT, vol. 753/187).
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1.
A decisão agravada foi baseada na jurisprudência
pacífica desta Corte quanto à possibilidade de
condenação da Fazenda em honorários advocatícios na
hipótese de exceção de pré-executividade acolhida. 2.
Ademais, segundo consignado no acórdão recorrido, a
presente execução fiscal foi extinta em razão da
ilegitimidade passiva do excipiente, pelo que,
consoante disposto no art. 20 do CPC, conclui-se que a
Fazenda foi quem deu causa à instauração indevida
da ação. Logo, perfeitamente cabível a condenação
do ente Fazendário ao pagamento dos honorários
de sucumbência. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 22.974/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/09/2011, DJe 14/09/2011).
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001050-21.1997.8.26.0114 -Voto no 13044
6
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. É possível a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios em decorrência da extinção
da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de
Pré-Executividade”.
2.
Agravo
Regimento
não
provido. (AgRg. No Ag. 1375026/PR, Rel. Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado em 15/03/2011, DJe 25/04/2011).
Ainda, no mesmo sentido, outros julgados desde E. Tribunal de
Justiça de Direito Público:
“APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
ISS, exercícios de 2002 a 2004 Município de
Suzano. Exceção de pré-executividade acolhida para
extinguir a execução fiscal. Honorários advocatícios.
Cabimento. RECURSO PROVIDO.” (Apelação n.o
0515261-32.2007.8.26.0606, 15a Câmara de Direito
Público, rel. Des. RODRIGUES DE AGUIAR, julg.
15/03/2012);
“EXECUÇÃO FISCAL Santo André
Exercício de 2004
Cancelamento do débito

Extinção do processo requerida pela Municipalidade

Honorários
advocatícios

Cabimento

Observância das regras de fixação dispostas no § 4o
do artigo 20 do Código de Processo Civil Sentença
mantida
Recurso não provido.” (Apelação n.o
0503750-33.2006.8.26.0554, 14a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001050-21.1997.8.26.0114 -Voto no 13044
7
Público,
rel.
Des.
JARBAS
GOMES,
julg.
22/03/2012).
Assim sendo, reformo parcialmente a r. sentença, apenas para
condenar a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ao pagamento
das custas e de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor atualizado da
execução fiscal que em novembro de 1996 era de R$ 1.531,83.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR